Tribunal: TJDFT
Processo: 0714061-55.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONFIANÇA. PROPOSTA. ANULAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. ERRO. AUSÊNCIA. PROVAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE. OBJETIVA. ENVIO DE MENSAGEM ELETRÔNICA EQUIVOCADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. NECESSIDADE. NÃO COMPROVADO.
1. A normatividade do Código de Defesa do Consumidor incide na relação existente entre consorciado e administradora de consórcio.
2. A relação entre fornecedor e consumidor deve se pautar pela transparência de forma a assegurar a boa-fé e a confiança entre os contratantes.
3. Nos termos do artigo 138 do Código de Processo Civil, são anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.
4. Redigido o texto de forma clara a confirmada a informação em sede de contato telefônico entre as partes, não se revela crível a narrativa de que a consumidora, com elevado nível de instrução, não tenha compreendido as circunstâncias do negócio jurídico por ela entabulado.
5. Embora consabido que o fornecedor responde objetivamente pela falha na prestação do serviço oferecido ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a sua condenação ao pagamento de pleito indenizatório depende da comprovação da existência do nexo de causalidade entre a sua atuação e os danos eventualmente suportados pelo consumidor.
6. Recurso conhecido e desprovido.